Tribunal: TJSP
Processo: 1013954-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUMPRIDO PARCIALMENTE PELA RECORRENTE – DOCUMENTOS QUE

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CUMPRIDO PARCIALMENTE PELA RECORRENTE – DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM PROVA ESCRITA NOS TERMOS DO ART. 700, DO CPC – ELEMENTOS COLIGIDOS AO TODO PROCESSADO QUE PERMITEM CONCLUIR PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - VALORES EXIGIDOS PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO IMPLICA NA PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO A CONTENTO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA – ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL – PRINCÍPIO DO "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013954-
92.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DONA SAÚDE
CLINICAS LTDA - ME, é apelado INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E
CIRURGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43004
APEL.No: 1013954-92.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DONA SAUDE CLINICAS LTDA ME
APDO. : INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
JUIZ : TONIA YUKA KOROKU
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO MONITÓRIA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA

ALEGAÇÃO
DE
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,
ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO,
NOTAS FISCAIS E INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA CUMPRIDO PARCIALMENTE PELA RECORRENTE
DOCUMENTOS QUE CONSTITUEM PROVA ESCRITA NOS
TERMOS DO ART. 700, DO CPC ELEMENTOS COLIGIDOS
AO TODO PROCESSADO QUE PERMITEM CONCLUIR PELA
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS -
VALORES
EXIGIDOS
PELA
RECORRIDA
QUE
SE
MOSTRAM DEVIDOS - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO IMPLICA NA
PRESCRIÇÃO DO DÉBITO
DESCUMPRIMENTO NÃO
COMPROVADO A CONTENTO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO
DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSITIVA E
LÍQUIDA ARTIGO 397, DO CÓDIGO CIVIL PRINCÍPIO
DO “DIES INTERPELLAT PRO HOMINE” - PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO
-
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA
-
REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA
QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso de Apelação
intentado por DONA SAUDE CLINICAS LTDA ME, tirado contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 712/714, esta proferida em
Ação Monitória que lhe promove INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
3
MEDICINA E CIRURGIA LTDA, pela qual foi julgada procedente a
demanda, momento em que o Juízo constituiu título executivo
judicial em favor da autora, este no valor de R$ 37.145,46,
assim condenando a embargante a arcar com o pagamento de
despesas e custas processuais, bem como a suportar Honorários
de Advogado, estes que por sua vez foram fixados em 10% sobre
a condenação.
Sustenta a recorrente por razões juntadas a
fls. 722/730, que a R. Decisão atacada se mostra inadequada
no trato da questão discutida nos autos, assim levantando
questão relativa a ausência de documentos hábeis a
propositura da monitória, bem como a adequada comprovação do
débito, e a efetiva prestação dos serviços, sendo de rigor,
portanto, a extinção do feito, diante da carência de ação por
parte da demandante. Sustenta também que se verificou a
prescrição do débito colocado em discussão, porque a
recorrida teria descumprido o teor da cláusula 5a do Contrato
celebrado entre as partes, esta que dispunha ser obrigação da
credora encerrar as contas referentes aos serviços prestados
no mês anterior, quando iniciado o mês seguinte, ônus do qual
não se desincumbiu, fato que deve implicar no reconhecimento
da natural prescrição de seu eventual crédito. No mais, alega
que a pretensão inicialmente deduzida não deve ser acolhida
no geral, sendo fato que o Juízo deixou de fixar com correção
o termo inicial para incidência de juros de mora e correção
monetária, isso porque tais encargos somente devem ser
exigidos a partir da citação e do ajuizamento da ação,
respectivamente, e não do vencimento da obrigação, motivo
pelo qual pediu para que viesse a ser acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 736/739), subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser
reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela recorrente não
deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, isto porque os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no conjunto dos
autos.
Mais especificamente, e no que toca ao recurso
como intentado, bem examinando os elementos juntados ao todo
processado, com efetiva facilidade se verifica que a R.
Sentença combatida analisou corretamente todas as questões
suscitadas pelas partes em litígio, daí porque devem ser
integralmente ratificados os fundamentos adotados pela D.
Sentenciante, pelos quais resultou definido que:
“(...)A
requerida
apresentou
embargos
monitórias para aduzir, em suma, que não haveria prova dos
serviços objeto das notas fiscais que fundamentam a pretensão
do requerente. Indicou ainda que o instrumento de confissão
de dívida juntado às fls. 45/47 seria apócrifo, que teria
ocorrido a prescrição e que o termo inicial dos juros seria
da data da citação e o da correção monetária do ajuizamento
da demanda.
Sem razão a requerida. A relação jurídica entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
5
as partes tem por suporte os instrumentos contratuais
colacionados às fls. 24/30 e 36/37, devidamente assinados por
ambas. O próprio instrumento de confissão de dívida de fls.
45/47 também está firmado pelas partes, de sorte que a
alegação da requerida-embargante é desprovida de qualquer
fundamento.
Foram juntadas as notas fiscais às fls. 39/44,
devidamente amparadas pelos documentos de fls. 100/703; em
relação aos quais a requerida limitou-se a apresentar
manifestação genérica (fls. 710/711). Ressalte-se que todos
os documentos juntados com a inicial já seriam suficientes
para a prova do fato constitutivo do direito alegado pela
requerente, sendo que os documentos juntados posteriormente o
foram para rebater o fato impugnado pela requerida em seus
embargos monitórios, o que é lícito nos termos do artigo 435,
caput, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que, às fls. 92/94, a requerente
retificou o valor de sua pretensão para apontar o desconto de
parte do valor, de sorte que seu crédito seria no importe de
R$ 37.145,46 (trinta e sete mil, cento e quarenta e cinco
reais e quarenta e seis centavos).
Isto posto, tendo em vista o reconhecimento da
dívida, não há que se falar em ocorrência da prescrição, e
tampouco sobre incorreção dos juros e da correção monetária.
Aliás, ante o vencimento da dívida, incide o disposto no
artigo 397 do Código Civil, de sorte que a correção monetária
também deverá ser aplicada a contar da data do vencimento em
razão da reposição do poder de compra da moeda em virtude de
processos inflacionários.
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
embargos monitórios e PROCEDENTE o pedido (...)”
Nessa toada, e de sorte a corroborar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
6
entendimento adotado pela D. Magistrada, forçoso reconhecer
que os documentos juntados aos autos pela autora, ora
recorrida (notadamente a fls. 24/37, 39/44, 45/47, e
100/703), no caso, cópia dos contratos de prestação de
serviços médicos celebrados entre as partes, bem como o
correspondente demonstrativo do débito discutido, assim como
o instrumento de confissão de dívida cuja primeira parcela
resultou adimplida pela recorrente, e as notas fiscais
devidamente corroboradas por documentos que comprovam a
contento a prestação dos serviços que a elas correspondem,
atendem plenamente aos requisitos do artigo 700, do Código de
Processo Civil, se constituindo em efetiva prova escrita da
existência do débito em questão, hipótese que se coaduna
plenamente com o texto legal, motivo pelo qual não se possa
reconhecer a alegada carência da ação como acenada por parte
da inconformada.
No mais, forçoso reconhecer que, no caso a
devedora não se desincumbiu dos ônus de comprovar fatos
impeditivos, modificativos, ou mesmo extintivos do direito da
autora, falhando inteiramente em comprovar o pagamento dos
valores que dela são exigidos.
Ademais, a suposta alegação de prescrição do
débito alvo de cobrança no feito não prospera, pois tal
consequência não advém de mero e suposto descumprimento de
cláusula contratual pela credora, que em tese não teria
prestado
contas
dos
serviços
por
ela
prestados
tempestivamente (mês a mês), inadimplemento contratual este,
ademais, que como já dito, não resultou sequer comprovado a
contento pela ré, e mesmo que comprovado não acarretaria a
prescrição do débito ora perseguido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
7
No mais, e no que diz respeito a insurgência
apresentada pela inconformada acerca dos juros de mora e
correção monetária, é de se ter em mente que da mesma maneira
não deve se constituir em alvo de acolhida a pretensão
recursal nesse sentido deduzida, haja vista que os juros de
mora, assim como a atualização monetária a ser aplicada,
devem ser efetivamente contados a partir do vencimento de
cada obrigação, mormente por se tratar de dívida positiva e
líquida, o que permite concluir que a devedora contava com
plena ciência do débito desde o seu vencimento (princípio do
“dies interpellat pro homine”), daí o porque de se ter como
necessária aplicação ao caso do quanto vem disposto pelo
artigo 397, do Código Civil, que assim indica:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito
em mora o devedor.”
Nesse
sentido, é caso de se conferir o
posicionamento adotado por ocasião do julgamento do Recurso
de Apelação no 1002750-64.2014.8.26.0002, o que se eu perante
a 24a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, aos 26 dias
de abril de 2018, por Voto da lavra do Desembargador Salles
Vieira, pelo qual resultou definido que:
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MENSALIDADES ESCOLARES -
JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - I- A falta de pagamento das
mensalidades
escolares,
por
ocasião
dos
vencimentos,
constitui, de pleno direito, em mora a ré Inteligência do
art. 397 do CC - Incidência dos encargos de mora a partir dos
vencimentos, conforme previsto em cláusula contratual -
Sentença reformada II- Sentença proferida e publicada quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
8
já em vigor o NCPC - Em razão do trabalho adicional realizado
em grau de recurso pela autora apelante, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação Apelo provido”.
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA INADIMPLEMENTO -
MENSALIDADES ESCOLARES JUROS DE MORA TERMO INICIAL A
mora no presente caso se iniciou com o descumprimento da
obrigação (mora ex re), e não com o ajuizamento da ação,
devendo os juros moratórios incidir a partir do vencimento.
Esta é a regra do art. 397, do CC, e vem sendo aplicada por
esta Câmara reiteradamente. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1019355-14.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data
de Registro: 26/02/2019)”
“APELAÇÃO.
Ação
monitória.
Despesas
hospitalares. Sentença de procedência que determinou a
incidência dos juros a partir da citação e correção monetária
desde o ajuizamento da ação. Inconformismo da autora nestes
tópicos. Com razão. Termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária desde o vencimento da dívida, por se
tratar de obrigação líquida e certa. Desnecessidade de
interpelação. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Apelo
provido.” (TJSP, 20a Câmara de Direito Privado, Recurso de
Apelação
no
1008976
-58.2016.8.266.0344,
Relator
Desembargador Roberto Maia, recurso julgado em 23/04/2018).
Portanto, e de forma mais pormenorizada, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013954-92.2020.8.26.0100 -Voto no
9
sempre no que toca as minúcias do recurso como intentado,
agora examinando de forma mais cuidadosa os autos, com
facilidade se verifica que a R. Sentença combatida analisou
corretamente todas as questões suscitadas pelas litigantes,
motivo pelo qual não possam os reclamos constantes das razões
de apelo merecer guarida, devendo, por força de conseqüência,
a R. Decisão encartada ao feito ser integralmente preservada,
preservação esta que se dá com base em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, salvo no que toca aos
honorários advocatícios, estes que devem ser agora majorados
para percentual equivalente a 20% do valor da condenação, o
que se dá em conformidade com o quanto vem disposto pelo art.
85, §11, do CPC em vigor.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, e nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator